Tribunal: TJSP
Processo: 1006907-18.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO – "LAUDOS TÉCNICOS" AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR PROVÁVEL DESCARGA ELÉTRICA E SURTO DE ENERGIA – DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.